Tribunal: TJES
Processo: 5001887-53.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001887-53.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARY LUCIA SALGADO DE SOUZA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PODER JUDICIÁRIO
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5001887-53.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: MARY LUCIA SALGADO DE SOUZA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Dispensado o relatório, nos termos dos arts. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 do FONAJE.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de id 16257655, que
julgou procedente em parte a ação
, na qual a autora pleiteou a equiparação de sua remuneração ao piso nacional do magistério.

O recurso de id 16257656 é próprio, tempestivo e a fazenda pública municipal é dispensada do recolhimento de preparo recursal. Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Contrarrazões apresentadas no id 16257660, pugnando pela manutenção da sentença.

É o necessário relatar.
Decido
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

No caso dos autos, o Juízo de origem reconheceu o direito da Recorrente a ter seu vencimento não inferior ao piso nacional do magistério. Contudo, observando o salário-base informado nas fichas financeiras juntadas pela própria recorrente (id 16257648), verificou-se que
a remuneração em questão (salário-base), já era superior ao piso nacional na maior parte do período discutido
. Desse modo, julgou a ação procedente, em parte, tão somente quanto ao período em que a remuneração da autora esteve inferior ao piso nacional, veja-se o dispositivo da sentença:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, para CONDENAR o requerido a pagar ao autor a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial nos anos de 2022 (janeiro a dezembro) e 2023 (janeiro a abril), acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos. Ainda, CONDENO o requerido a proceder o reajuste do salário da requerente à título de vencimento base, levando em consideração o piso nacional.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, firmando entendimento de que o piso nacional do magistério corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, vedada sua composição por gratificações ou vantagens.

No caso concreto, a análise das fichas financeiras juntadas aos autos evidencia que, em grande parte do período discutido, o vencimento básico percebido já se encontrava em patamar superior ao piso nacional, inexistindo diferenças a serem adimplidas. A condenação limitou-se, corretamente, aos períodos em que restou demonstrado o pagamento de vencimento básico inferior ao piso nacional.

Assim, não verifico desacerto na sentença guerreada, que deverá ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentenças combatida.

Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da L. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC).

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e Resolução n. 028/2015 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)